Tribunal: TJES
Processo: 0013022-50.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0013022-50.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZA LOPES FERREIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO JÁ RECONHECIDA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, e no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003, diante da apreensão de diversas porções de cocaína, maconha e crack, além de arma de fogo com numeração suprimida, munições, carregadores e quantia em dinheiro encontrados no interior da residência durante diligência policial, mediante consentimento de entrada. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena pelo tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes imputados; (ii) verificar se há interesse recursal quanto à aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da materialidade resulta dos autos de apreensão, constatações e laudos periciais que confirmam a natureza ilícita das drogas e a eficiência da arma e munições.

A prova da autoria decorre dos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais que realizaram a diligência, prestados sob contraditório, corroborando a dinâmica da abordagem, o consentimento para ingresso e a localização dos materiais ilícitos em locais específicos de difícil acesso.

Os depoimentos policiais possuem validade probatória quando coerentes com os demais elementos dos autos, não havendo indício de má-fé ou contradições capazes de desqualificá-los, conforme entendimento consolidado do STJ.

A versão defensiva de que terceiros teriam dispensado os objetos ilícitos no imóvel permanece isolada e incompatível com o local de armazenamento e com o contexto da diligência.

A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, associada à posse de arma com numeração suprimida, munições, carregadores e alta quantia em dinheiro, revela destinação ao tráfico, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006.

O pleito de aplicação do tráfico privilegiado carece de interesse recursal, pois a minorante já foi reconhecida e aplicada no grau máximo na sentença.

A substituição da pena é inviável, uma vez que o total da reprimenda supera quatro anos de reclusão, ultrapassando o limite previsto no art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33,
caput
e § 4º; Lei 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, IV; Código Penal, art. 44, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 737.535, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 08/03/2024; STJ, AgRg-AREsp 2.503.629, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 19/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003132-87.2006.8.08.0024

SESSÃO DIA: 4/2/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Trata-se de apelação criminal interposta por Hector Silva de Freitas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que, com base na decisão soberana do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o condenou pela prática de dois homicídios qualificados, consumados, e um homicídio qualificado tentado, todos nos termos dos arts. 121, §2º, incisos II e IV, e art. 14, II, c/c art. 70, caput, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 50 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa, representada pelo advogado Filipe Knaak Sodré, inicialmente sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sessão plenária do Tribunal do Júri, em razão de alegada inversão na ordem legal das oitivas das testemunhas, uma vez que a vítima sobrevivente foi ouvida após as testemunhas arroladas pela defesa, contrariando, alega-se, o disposto no artigo 473 do Código de Processo Penal.

Argumenta que a oitiva por videoconferência da referida vítima foi realizada de forma inesperada e sem prévia comunicação à defesa, o que teria implicado em cerceamento de defesa, vício de procedimento e desequilíbrio na paridade de armas.

Ainda em sede preliminar, invoca a nulidade da sentença condenatória, sob o argumento de que o Juízo togado reconheceu agravantes genéricas — notadamente, o perigo comum (art. 61, II, "d", do Código Penal) e o recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, “c”, do mesmo diploma) — sem que tais circunstâncias tenham sido objeto de sustentação pela acusação em plenário, o que, segundo sustenta, contraria o disposto no artigo 492, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Penal.

No mérito, postula o redimensionamento das penas aplicadas, com base na alegação de que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento em valoração indevida ou genérica das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Afirma que os fundamentos utilizados para negativar os vetores da culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime seriam inidôneos ou desprovidos de suporte concreto nos autos. Pleiteia, ainda, que as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa sejam aplicadas com preponderância sobre as agravantes, e que seja aplicada, no crime tentado, a fração máxima de redução de dois terços, nos termos do artigo 14, inciso II, parte final, do Código Penal.

Requer também o reconhecimento do concurso formal próprio ou da continuidade delitiva, em substituição ao concurso formal impróprio considerado na sentença, com fundamento na ausência de desígnios autônomos ou na homogeneidade do contexto fático.

Por fim, sustenta a necessidade de afastamento da condenação ao pagamento de indenização civil mínima, por entender que tal imposição representa aplicação retroativa de norma processual, em violação ao princípio da legalidade, além de inexistir requerimento expresso do Ministério Público nesse sentido.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz opinou pelo provimento parcial.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO CÁSSIO REBOLSAS DE MORAIS:-

Excelentíssima Desembargadora Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Desembargador Carlos Magno, Revisor deste processo; Desembargadora Rachel, Presidente; Doutor Sócrates, representante do Ministério Público; servidores e colegas advogados.

Essa é uma apelação contra uma condenação do júri de Vitória. Sustentaremos duas questões de nulidade e questões gravíssimas de dosimetria e aplicação de pena.

Em suma, se trata de uma condenação por dois homicídios consumados e um tentado, porque em 2005 após uma desavença do apelante Hector, meu cliente, com uma pessoa de nome Rogério, que segundo testemunhas, nessa desavença, teria dito que Hector não veria o filho crescer etc. Hector voltou, foi embora do local, voltou armado, transtornado segundo testemunhas e querendo atingir Rogério, acabou atingindo outras três pessoas que não tinham nada a ver com a situação, matando duas delas.

Não participei do plenário desse júri, mas a Defesa tentou a tese da inimputabilidade porque havia testemunhas que sustentaram que ele voltou ao local transtornado e atirava a esmo com olhar doentio. Continuou apertando o gatilho da arma muito depois das munições terem acabado. É uma situação absolutamente infeliz. Uma tragédia sem dúvida.

Apesar deste fato Hector nunca mais teve nenhuma outra ocorrência. Ele fundou uma empresa, tem funcionários, filhos, esposa. E por esse fato absolutamente infeliz, Hector recebeu uma pena de 50 anos e 8 meses, dada pela Primeira Vara de Vitória. Dezenove anos por cada homicídio consumado e 12 anos para o tentado de forma somada.

Chegaremos nessa parte da dosimetria, mas há primeiro uma questão de nulidade que a Defesa entende existente em razão da inversão da ordem de oitivas durante o plenário, que não foi uma inversão qualquer.

Na preparação para esse plenário foram expedidas as intimações e a vítima sobrevivente, por óbvio, não foi encontrada. Buscou-se sua intimação, não foi encontrada, não foi intimada, portanto não sabia, espera-se, dessa sessão de julgamento.

Começou a sessão, foram ouvidas duas testemunhas de Defesa e foi dado um breve intervalo para prosseguimento dessa sessão. No retorno, aparece na tela essa vítima, que depois em videoconferência, sem que a Defesa tivesse sido informada de sua presença ou de sua ciência daquele momento, invertendo a ordem legal do artigo 473.

Não é o caso de alguém que foi intimado e não compareceu, sabia da sessão ou chegou atrasado, por exemplo. Uma participação por vídeo pressupõe que alguém tem um contato prévio, receba um
link
e tenha auxílio para entrar naquela sala. Nada disso foi informado à Defesa. Essa vítima não foi intimada, não foi encontrada pelos oficiais de justiça. Mas isso foi feito sem a ciência de Defesa, não se sabe se com a ciência do Ministério Público nesse intervalo, de que forma, não se sabe.

Esse foi um elemento que surpresou a Defesa após o oitiva de duas testemunhas de defesa, de forma que nos parece que foi escamoteado algum contato com essa vítima e inverteram a ordem legal por causa disso. Isso me parece uma questão de matéria de ordem pública que tem que ser reconhecida sua nulidade para a realização de outro júri dentro das regras do jogo. É o que pleiteia esta Defesa em relação a esse ponto.

Há também uma questão de nulidade por ausência de pronunciamento do MP em relação à agravantes que foram utilizadas na dosimetria da pena. Não vou me estender em relação a isso. Basicamente, a sentença reconheceu agravantes que não foram sustentados pelo MP durante o plenário. O MP, inclusive, concordou com essa tese da Defesa na Primeira e no parecer da Segunda Instância. Então, não gastaremos mais tempo nisso.

Há também problemas na dosimetria, Excelências. No vetor da culpabilidade, que foi considerado elevada, foi utilizada a insensibilidade com a vida humana, disparos em lugar frequentado por diversas pessoas e o fato de o acusado não ter procurado reparar o dano em um caso de homicídio.

Juntamos posicionamentos jurisprudenciais e doutrinários no sentido de que essas não são considerações válidas, aptas a majorar a pena. Mas também foi valorada negativamente a personalidade em razão de grande agressividade e frieza do acusado, intensa perversidade, descontrole emocional. Nesse ponto a sentença, no entender da Defesa, é absolutamente contraditória, porque falar ao mesmo tempo em premeditação ao mesmo tempo em que fala de descontrole emocional.

Ora, ou há um descontrole emocional que levou aquele fato a ser praticado ou houve uma premeditação. Não nos parece possível coincidir ambos aqui.

Há também uma situação em relação às circunstâncias do crime que foram consideradas desfavoráveis. Foi considerado vetor de forma desfavorável porque foi praticado em via pública, na presença de várias pessoas, em horário noturno. Não parecem também circunstâncias aptas a agravar a pena, porque no raciocínio
a
contr
a
rio sens
u
, se fosse um crime cometido em um lugar afastado, sem a presença de terceiros e de dia, seria por acaso considerado favorável essa circunstância? Parece-me que não, aqui caberia qualquer argumento para majorar essa pena.

Por fim, em relação a esse ponto do artigo 59 as consequências do crime foram consideradas graves porque “vidas foram ceifadas”. Também não me parece necessário gastar muito tempo da sustentação em um caso de homicídio, porque isso é evidentemente ínsito ao tipo penal de homicídio, exemplo de livro de Direito Penal. Outras questões de dosimetria foram, inclusive, detalhadas nas razões com mais rigor.

Passaremos ao próximo passo, que me parece o mais importante desta sustentação que é o concurso formal. A sentença reconheceu o concurso formal de crimes, mas somou as penas dos três crimes, sustentando haver desígnios autônomos. Aplicou a segunda parte do artigo 70 do Código Penal, do concurso formal, sem maiores explicações.

Não há, Excelências, absolutamente nada nos autos que demonstra que houve algum tipo de dolo autônomo para a prática de cada um desses homicídios, em relação a cada uma das vítimas. Até porque Hector, o apelante, queria atingir uma pessoa específica, Rogério, que ele não atingiu. Ele voltou para atingir essa pessoa, atirou a esmo, atingiu outras três que gerou três fatalidades e não acertou a pessoa que queria. Portanto, nos parece impossível pensar em desígnio autônomo de cada um dos atos, quando na verdade nenhum dos atos foi sequer pleiteado e foi um terceiro que não foi alcançado.

A própria denúncia diz, fl. 3, que a causa foi uma discussão. A causa da celeuma foi uma discussão, um bate-boca com este Rogério, que não foi sequer atingido. Vejam, se trata de uma só ação dolosa, gerando mais de um resultado que nos parece que seria cabível a primeira parte do artigo 70 do Código Penal, que não geraria soma dessas penas.

Mas vejam, nem se Hector, o apelante, tivesse ido e voltado para praticar cada um desses homicídios, essa pena seria somada mesmo assim, porque seria um caso de continuidade delitiva, artigo 71. Seriam crimes cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução e nem assim essas penas seriam somadas. É isso que pleiteia a Defesa. A aplicação da primeira parte do artigo 70 do Código Penal. Colacionamos, inclusive, julgados muito semelhantes a este, inclusive de lavra deste mesmo Tribunal em que solução diversa foi apontada.

Por fim, para ilustrar essa falta de proporcionalidade nessa pena, trouxemos em nossas razões de apelação o famoso caso do massacre no Morumbi Shopping de São Paulo. Vossas Excelências se lembrarão daquele caso do estudante de medicina que entrou no cinema, no shopping de São Paulo e metralhou toda a plateia do cinema. Matou três pessoas e feriu quatro.

Esse cara foi condenado por três homicídios consumados e quatro tentados. A pena final, nesse caso de alguém que metralhou uma sala de cinema inteira e matou três e tentou quatro foi de 48 anos. Uma pena menor que a de Hector neste caso. Por isso que nos parece necessário esse redimensionamento para fins de justiça e adequação da penalidade do apelante. A defesa encerra por aqui e agradeço a atenção de todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Cumprimento o ilustre advogado pela sustentação oral e diante do que foi trazido, peço o retorno dos autos.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO: 25/02/2026

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Eminentes Desembargadores, diante de sustentação oral realizada pela defesa pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

"... No dia 16 de junho de 2005, na Av. Dário Lourenço, nº 100, bairro Santo Antônio, nesta Capital, o denunciado efetuou disparos de arma de fogo contra MÁRCIA MARIA HENRIQUE, GELSON RIBEIRO E LAIS MARIA DE SOUZA. As duas primeiras não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito conforme Laudos de Exames Cadavéricos de fls. 76/77 e quanto à vítima LAIS MARIA, o denunciado não alcançou o resultado desejado, conforme Laudo de Lesões Corporais de fls. 75. As vítimas estavam no local juntamente com Rogério Barcellos da Matta quando o denunciado passou dirigindo uma Kombi em alta velocidade, Rogério o advertiu do perigo da sua conduta. O denunciado estacionou a kombi e instante depois retornou ao local numa moto e efetuou vários disparos em direção ao grupo, com intenção de matá-los, atingindo fatalmente as duas primeiras e lesionando a terceira vítima. Os crimes foram cometidos mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois estavam conversando desprevenidas e sem esperar o mal que estava por vir. O motivo é fútil porque os crimes foram cometidos em razão de discussão banal." [...]

O Conselho de Sentença condenou o apelante pela prática do crime previsto no arts. 121, §2º, incisos II e IV, e art. 14, II, c/c art. 70, caput, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 50 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Sustenta a defesa, preliminarmente, a nulidade da sessão de julgamento em plenário do Tribunal do Júri, por alegada inversão da ordem das oitivas, uma vez que a vítima sobrevivente teria sido ouvida após as testemunhas de defesa, em violação ao disposto no art. 473 do Código de Processo Penal.

Aduz que a participação da vítima se deu por videoconferência, sem prévia ciência da defesa, o que teria causado surpresa e comprometido a paridade de armas.

No entanto, tal alegação não se sustenta.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a inversão da ordem de oitiva das testemunhas, por si só, não acarreta nulidade, sendo imprescindível a demonstração do prejuízo concreto.

No caso em apreço, inexiste nos autos qualquer indicação de que a defesa tenha protestado contra o ato ou tenha sofrido prejuízo efetivo.

Ademais, a oitiva da vítima deu-se regularmente, sem que se tenha impedido o exercício do contraditório, tendo a defesa exercido seu direito de formular perguntas.

A alegação de surpresa, sem efetivo comprometimento da ampla defesa, não enseja nulidade processual, nos termos do art. 563 do CPP.

No mérito, a defesa sustenta, como primeira tese, a nulidade da sentença por reconhecimento de agravantes não debatidas em plenário, notadamente as previstas nos incisos “c” e “d” do art. 61 do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima e perigo comum).

Com razão, em parte.

De fato, a agravante do perigo comum (art. 61, II, "d") não foi objeto de alegação ministerial em plenário, tampouco há menção a ela na ata da sessão, o que viola expressamente o art. 492, I, “b”, do CPP. Neste ponto, impõe-se o decote da referida agravante.

Todavia, a agravante do art. 61, II, “c” foi corretamente aplicada.

O Conselho de Sentença reconheceu como qualificadora o recurso que dificultou a defesa das vítimas, tendo a sentença deslocado essa circunstância para a segunda fase da dosimetria, conforme autorizado pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, apenas a agravante do perigo comum deve ser afastada, sem que isso implique nulidade da sentença, mas sim redimensionamento da pena.

Superadas as preliminares, passo à análise da dosimetria, com enfrentamento individual de cada argumento apresentado pela defesa.

Para os crimes de Homicídio Consumado (Vítimas Márcia Maria Henrique e Gelson Ribeiro), mantenho a valoração negativa da culpabilidade, ante a comprovada premeditação e o dolo intenso demonstrado pelo retorno ao local munido de arma de fogo após altercação verbal.

Todavia, afasto a valoração negativa quanto à conduta social e personalidade, pois fundamentadas em suposto envolvimento com o tráfico de drogas extraído de laudo médico (fls. 394) sem o devido contraditório ou condenação definitiva, o que afronta a Súmula 444 do STJ.

As circunstâncias do crime permanecem desfavoráveis, dado que os disparos em via pública e em horário residencial expuseram a perigo número indeterminado de pessoas.

Quanto às consequências, embora graves, entendo que a morte é elemento constitutivo do tipo penal; contudo, mantenho a exasperação para a vítima Márcia Maria, que deixou filhos menores, extrapolando o resultado natural.

Assim, fixo a pena-base para cada homicídio consumado em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, incidem as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa (o réu contava com 20 anos à época dos fatos).

Diante do decote das agravantes antes mencionado, e considerando a preponderância das circunstâncias subjetivas (artigo 67, CP), reduzo a pena em 1/6 para cada atenuante, o que, respeitando o limite do mínimo legal em sede de pena intermediária (Súmula 231, STJ), fixa a sanção em 12 (doze) anos de reclusão para esta etapa.

Ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva para cada homicídio consumado queda em12 (doze) anos de reclusão.

Relativamente ao Homicídio Tentado (Vítima Laís Maria de Souza), adoto idêntica fundamentação para a primeira fase, fixando a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a menoridade relativa, omitida pelo juízo de origem, em concurso com a confissão, reduzindo a pena ao patamar de 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, a defesa pugna pela redução máxima da tentativa (2/3).

Contudo, a prova oral é contundente ao demonstrar que o iter criminis foi amplamente percorrido.

Laís Maria de Souza relatou em juízo que "em razão dos ferimentos permaneceu internada" e que até hoje "manca de uma perna". Tal quadro evidencia uma tentativa cruenta com proximidade da consumação, justificando a redução mínima de 1/3 (um terço).

Assim, fixo a pena para este crime em 8 (oito) anos de reclusão.

Por fim, analiso o concurso de crimes.

A sentença aplicou o concurso formal impróprio (soma das penas) sob a tese de desígnios autônomos, o que corroboro na íntegra.

Assim, devem as penas serem somadas, o que totaliza uma reprimenda de 32 (trinta e dois) anos de reclusão.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para redimensionar a pena do apelante para 32 (trinta e dois) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Acompanho.

*

A SRª . DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0013022-50.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UANDERSON DIAS

Advogado(s) do reclamante: CAIO DE FREITAS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
UANDERSON DIAS,
inconformado com a r. sentença acostada no id. 14294269, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra.

A denúncia, ofertada pelo Ministério Público Estadual e acostada no id. 14294235 (fls. 02/03-verso), narra os seguintes fatos delituosos:

[...] no dia 28 de agosto de 2021, por volta das 19:58 horas, na rua Itapemirim, nº 92, no bairro São Diogo II, no município da Serra/ES, policiais militares lograram êxito em FLAGRAR o denunciado UANDERSON DIAS, já qualificado, realizando o tráfico de entorpecentes, sendo apreendido em poder do mesmo, 31 (trinta e uma) BUCHAS da substância entorpecente identificada como MACONHA, 42 (quarenta e duas) PEDRAS da substância entorpecente identificada como CRACK, 120 (cento e vinte) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como COCAÍNA, bem como 01 (uma) ARMA DE FOGO, marca TAURUS (Brasil), espécie PISTOLA, calibre .380 ACP, alma RAIADA, modelo 58 HC PLUS, em BOA conservação, nº de série raspado, sem carregador, 40 (quarenta) MUNIÇÕES do tipo OGIVAL, marca CBC, calibre .380 ACP , além de 02 (dois) CARREGADORES de arma de fogo, calibre .380, com capacidade para 19 (dezenove) munições e a importância de R$ 3.784,75 (três mil setecentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos), conforme consta no BU n° 45747578, acostado aos autos.

Consta da prova indiciária existente no presente IP, que no dia, local e hora suso mencionados, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo pelas ruas do bairro São Diogo, no município de Serra/ES, em virtude de ser conhecido o intenso tráfico de drogas que era praticado no local, onde identificaram vários elementos em atitude suspeita, os quais empreenderam fuga ao notarem a presença policial.

Consta que, em razão das notícias anônimas acerca da traficância no local, bem como da presença de elementos suspeitos no decorrer das diligências, os policiais militares percorreram pela citada rua, até o momento em que o cão de faro sinalizou em frente à residência de nº 92, tendo o mesmo adentrado em virtude da porta se encontrar aberta, razão pela qual os policiais militares prosseguiram ao local identificado pelo cão de faro e localizaram o seu proprietário, o qual se identificou como sendo o denunciado UANDERSON DIAS, tendo o mesmo franqueado a entrada aos policiais militares.

Consta que realizadas buscas no interior da residência do denunciado UANDERSON DIAS, no interior da mesma 01 ARMA DE FOGO, tipo PISTOLA, com número de série RASPADO, 42 (quarenta e duas) MUNIÇÕES calibre .380 ACP, 02 (dois) CARREGADORES de arma de fogo, calibre .380 e a importância de R$ 3.784,75 (três mil setecentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos ), dinheiro esse que conseguiu realizando o tráfico de entorpecentes, bem como foram localizadas e apreendidas 31 (trinta e uma) BUCHAS da substância entorpecente identificada como MACONHA, 42 (quarenta e duas) PEDRAS da substância entorpecente identificada como CRACK e 120 (cento e vinte) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como COCAÍNA.

Diante dos fatos acima delineados e com o regular desenvolvimento do processo, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar
Uanderson Dias
pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena final de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Nas razões recursais apresentadas no id. 14577178, a defesa pugna pela absolvição do apelante, com fundamento na insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena disposta no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição do apelante, argumentando a fragilidade do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório. Contudo, após uma análise detida dos autos, entendo que tal pleito
não merece prosperar.

O crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, é um tipo penal misto alternativo, ou de ação múltipla, cuja consumação se dá com a prática de qualquer uma das dezoito condutas nucleares ali descritas, sendo dispensável a efetiva comprovação de atos de comércio para sua configuração. Traficante, portanto, não é apenas aquele que vende entorpecentes, mas todo aquele que, de alguma forma, participa da circulação ilícita de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Além disso, o crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, tipificado no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, é um delito de perigo abstrato e de mera conduta, sendo suficiente, para sua configuração, que o agente pratique um dos verbos nucleares do tipo, independentemente da demonstração de perigo concreto à incolumidade pública.

No presente caso, a materialidade delitiva restou inequivocamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (fls. 14/15 d
os autos físicos
), do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 24 dos autos físicos), do Auto de Constataçã
o Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
(fl. 25 dos autos físicos), do Boletim Unificado (fls. 33/36 dos autos físicos), bem como pelos Laudos Periciais de
exame de arma e material
(fls. 97/98-verso dos autos físicos) e de química forense (fls. 100/101), que atestaram, respectivamente, a eficiência da arma e munições e a natureza ilícita das substâncias apreendidas (cocaína, maconha e crack).

A autoria, por sua vez, embora negada pelo apelante em juízo, encontra sólido respaldo na prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

Nesse ponto, saliento os depoimentos colhidos durante a instrução processual, sendo crucial a transcrição de seus principais trechos.

A testemunha
Argeu Alves da Costa Neto
, policial militar, em sede inquisitorial (fls. 07/08
dos autos físicos
), relatou:

“
[...] EM PATRULHAMENTO COM CÃES, A RP 4343 (CB GUEDES, SD FERNANDES, SD NETO E CÃO APOLLO), PROSSEGUIU ATÉ A RUA ITAPEMIRIM, BAIRRO SÃO DIOGO, LOCAL DE INTENSO TRÁFICO DE DROGA E QUE UM CIDADÃO ANÔNIMO INFORMOU QUE VÁRIOS INDIVÍDUOS ESTARIAM TRAFICANDO ENTORPECENTES. CHEGANDO AO LOCAL, UM INDIVÍDUO ANUNCIOU A PRESENÇA DE UMA EQUIPE POLICIAL E QUE APÓS ISSO VÁRIOS INDIVÍDUOS SE EVADIRAM SENTIDO A UM BECO, EM ATO CONTÍNUO A GUARNIÇÃO DESEMBARCOU, ESTABILIZOU A SEGURANÇA DO LOCAL E INICIOU A APLICAÇÃO DO CÃO DE FARO DE ARMAS E DROGAS, SENDO QUE QUANDO O CÃO APOLLO APROXIMOU-SE DA CASA DE NÚMERO 92, O CÃO APOLLO MUDOU O COMPORTAMENTO E ADENTROU A RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRAVA ABERTA. VENDO ISTO, PROSSEGUIMOS ATÉ A PORTA DA RESIDÊNCIA E CONTATAMOS O MORADOR QUE IDENTIFICOU SE COMO UANDERSON DIAS, 35 ANOS, QUE FRANQUEOU A ENTRADA DA EQUIPE POLICIAL. JÁ NO INTERIOR DO IMÓVEL O CÃO PASSOU A INDICAR NO ALTO DE UMA CHURRASQUEIRA DUAS MUNIÇÕES CAL.380, QUE UANDERSON DISSE QUE TAIS MUNIÇÕES TERIAM SIDO ENCONTRADAS POR ELE NA RUA. JÁ EM OUTRO PONTO DA CASA, EM LOCAL ALTO, EM CIMA DE UM ASSOALHO, LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO, O CÃO APOLLO ENCONTROU DENTRO DE UMA SACOLA UMA ARMA DE FOGO UMA PISTOLA 380 MARCA TAURUS, MUNIÇÕES MAIS 38 MUNIÇÕES, 120 PINOS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A COCAÍNA, 31 BUCHAS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A MACONHA E 42 PEDRAS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A CRACK, E R$ 3.784,75 DE DINHEIRO EM ESPÉCIE; QUE O LOCAL ONDE A DROGA SE ENCONTRAVA, TINHA UMA ENTRA E UMA SAÍDA, E NÃO HAVIA NENHUMA PESSOA NO LOCAL, SE ALGUÉM TIVESSE SAÍDO DE DENTRO DO ASSOALHO, TERIA QUE PASSAR PELA EQUIPE; QUE O SOLDADO FERNANDES, FOI QUEM SUBIU NO ASSOALHO, E VERIFICOU O LOCAL ENCONTRANDO O MATERIAL APREENDIDO; QUE NOVAMENTE QUESTIONAMOS A UANDERSON A RESPEITO DESTE ÚLTIMO MATERIAL ENCONTRADO, QUE PASSOU A INFORMAR QUE INDIVÍDUOS TERIAM FUGIDO ASSIM QUE FORAM AVISADOS DA CHEGADA DA EQUIPE POLICIAL E QUE TERIAM PASSADO POR ALI E DISPENSADO O MATERIAL. [...]”

Saliento que, diante do falecimento da testemunha acima citada, seu depoimento possui natureza de prova irrepetível.

Exatamente no mesmo sentido manifestou-se o Policial Militar Douglas Fernandes, às fls. 09/10 dos autos físicos.

Em juízo,
o
P
olicial
M
ilitar
Douglas Fernandes
, ouvido em juízo (ID nº 14294242), confirmou integralmente as informações prestadas na fase investigativa, reafirmando a autoria atribuída ao apelante. Esclareceu
o seguinte:

[...]
que, durante patrulhamento ostensivo com apoio de cão farejador em local conhecido pela intensa movimentação de entorpecentes, receberam denúncia anônima sobre a prática de tráfico na Rua Itapemirim. Ao chegarem ao ponto indicado, visualizaram
algumas
pessoas que, ao perceberem a aproximação da equipe
policial
, empreenderam fuga
do local
. Detalhou que o cão policial, ao se aproximar d
e uma
residência, cuja porta se encontrava aberta, alterou seu comportamento e adentrou o imóvel, indicando a presença de substâncias ilícitas. A diligência resultou na localização,
em local que não era de fácil acesso, de uma pistola, dinheiro e as substâncias entorpecentes.
Na residência, só encontraram o acusado e sua esposa.
Que o material ilícito foi localizado próximo a uma churrasqueira. Em um primeiro ponto, o cão localizou
duas munições,
sendo que o acusado afirmou que havia encontrado na rua, e
em um segundo ponto,
o acusado disse desconhecer os objetos arrecadados. Que antes dessa abordagem nunca tinham encontrado nada de irregular com o acusado, porém pessoas informavam que o acusado ajudava no tráfico.

sobre um assoalho de difícil acesso, de uma sacola contendo uma pistola calibre .380, mais munições, 120 pinos de cocaína, 31 buchas de maconha, 42 pedras de crack e R$ 3.784,75 em espécie. O depoente destacou, ainda, que o local possuía apenas uma entrada e uma saída, o que impossibilitava que alguém tivesse fugido sem ser visto pela equipe, e que ele próprio subiu ao assoalho para constatar a presença do material ilícito. Confirmou, por fim, que o apelante já era conhecido por denúncias de envolvimento com o tráfico local.

Por sua vez, o policial
Francisco César Guedes Braga
(ID nº 14294264), embora não se recordasse de detalhes específicos da operação, confirmou sua participação na apreensão e esclareceu que o local dos fatos é amplamente conhecido pela comercialização de drogas.

O acusado
Uanderson Dias
, em seu interrogatório judicial (ID nº 14294264), negou a autoria dos crimes, sustentando que os materiais ilícitos teriam sido dispensados em sua residência por traficantes que fugiam da polícia. Admitiu apenas a propriedade das duas munições encontradas na churrasqueira, as quais alegou ter encontrado na rua.

Diante das provas acima mencionadas, em que pese a versão apresentada pelo apelante, a prova oral coligida nos autos, em especial os depoimentos dos agentes de segurança pública, revela-se segura, coesa e suficiente para fundamentar o édito condenatório.

Os policiais foram uníssonos ao descreverem a dinâmica da abordagem, a indicação do cão farejador, o consentimento para a entrada no imóvel e a localização dos entorpecentes, da arma de fogo, das munições e do dinheiro em espécie em locais específicos dentro da residência.

Nesse ponto, ressalto que o valor probatório dos depoimentos dos policiais que participam das diligências é dotado de credibilidade, principalmente em crimes como o tráfico de drogas, em que, não raro, são as únicas testemunhas presenciais. Para desqualificar tais testemunhos, seria necessário demonstrar um interesse particular na condenação do réu ou a existência de contradições relevantes, o que não se verifica no caso concreto, onde as narrativas são harmônicas entre si e com os demais elementos de prova.

Nessa linha, é assente que os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, como no presente caso, são dotados de fé pública e possuem plena validade probatória para embasar um decreto condenatório, não podendo ser desconsiderados apenas pela condição funcional das testemunhas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha "perdido" e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
lV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, os policiais viram o agravante mantendo contato com um indivíduo em um veículo, tendo ambos empreendido fuga. Na sequência, o agravante entrou no imóvel e tentou fugir pelos fundos, jogando uma mochila. Nesta oportunidade, foi abordado, trazendo consigo porções de drogas "a granel e embaladas", petrechos, além de várias anotações com nomes de traficantes conhecidos.
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Por sua vez, a alegação defensiva de que as drogas e a arma não pertenciam ao acusado resta isolada no conjunto probatório.

Nesse ponto, saliento que as testemunhas de defesa ouvidas não foram suficientes para comprovação da tese defensiva de que as drogas foram colocadas na residência do acusado por terceiros, visto que nenhuma delas afirmou que visualizou tal fato.

Ademais, tal versão de que os itens foram dispensados por terceiros em fuga
também é afastada
pelo fato de que os objetos ilícitos foram encontrados em um local de difícil acesso (sobre um assoalho elevado), o que denota o intuito de armazenamento e ocultação, e não de um descarte apressado.

Por sua vez, a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (cocaína, crack e maconha), a posse de uma pistola com numeração raspada, grande quantidade de munições, carregadores e uma quantia significativa em dinheiro, somadas ao contexto fático da abordagem em uma conhecida “boca de fumo”, são circunstâncias que, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, indicam claramente a destinação ilícita dos materiais.

Portanto, diante do robusto acervo probatório, que demonstra de forma inequívoca a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe.

Prosseguindo, passo à análise dos pedidos subsidiários.

Primeiramente, quanto ao pleito de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), verifico que o apelante carece de interesse recursal. Conforme se extrai da r. sentença (id. 14294269), a magistrada sentenciante já reconheceu e aplicou a referida minorante, e em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), ao dosar a pena referente ao crime de tráfico de drogas,
in verbis
:

“
Identifico uma causa de diminuição de pena, qual seja, a prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, e por isso, diminuo a pena em 2/3 e fixo a pena em 01 ano e 08 meses de reclusão. [...]”

Dessa forma, sendo o pedido já atendido em primeira instância na sua maior extensão possível,
o
recorrente não possui interesse de agir
nesse
ponto específico do recurso.

Por fim, no que tange ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, entendo que a pretensão também não merece ser acolhida.

O artigo 44, do Código Penal, estabelece os requisitos cumulativos para a referida substituição. Dentre eles, o inciso I dispõe que a pena privativa de liberdade aplicada não pode ser superior a 04 (quatro) anos, quando se tratar de crime doloso não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

No caso em apreço, em razão do concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, a pena definitiva imposta ao apelante totalizou 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, quantum que ultrapassa o limite legal estabelecido no referido dispositivo. Consequentemente, o apelante não preenche o requisito objetivo para a concessão da benesse, tornando inviável a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória, 11 de dezembro de 2025

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.